Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES. REAPROVEITAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
I – As partes celebraram acordo mediante o qual estipularam que o genitor arcaria com o pagamento do material escolar de ambos os filhos, dentre os quais a agravada.
II – As razões apresentadas pelo agravante para se desobrigar de cumprir os termos acordados não podem ser acolhidas, porquanto não se pode afirmar com segurança que todos os materiais reaproveitados atenderam integramente as necessidades escolares da menor.
III – Nego-se provimento ao recurso.